Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. EXCLUSÃO DE JUROS DE MORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não houve nulidade da citação para apresentação de contrarrazões, apesar do equívoco constante no respectivo mandado com determinação equivocada de pagamento do débito. Tal irregularidade não trouxe qualquer prejuízo à parte, que ofereceu, tempestivamente, as contrarrazões à apelação. Ademais, a declaração de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullite sans grief), conforme preconizado pelo art. 282, § 1o, do CPC.
2. Como exceção ao princípio da inércia, o art. 524, § 1o do CPC permite ao magistrado que verifique o excesso na execução e determine que os atos de constrição apenas correspondam à quantia que entender correta.
3. Ainda que o juiz possa identificar suposta irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, deve-se admitir o prosseguimento do cumprimento da sentença, com a ressalva de que eventual exclusão dos juros de mora seja examinada a posteriori e dependente da impugnação ou alegação do devedor, tudo de modo a contemplar os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.